Tribunal: STF
Processo: HC 54721
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-14
Data de publicação: 1976-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Crime de estelionato, sob a forma continuada; pena de um ano e dois meses de reclusão, com o aumento de sete meses, pela continuação. Impetração que não visa a desprezar, em benefício do paciente, para o efeito da prescrição, o acréscimo da pena decorrente do crime continuado, segundo o princípio consagrado na Súmula 497, mas à decretação da extinção da punibilidade, pela prescrição, relativamente àquele acréscimo, considerando isoladamente. Improcedência da pretensão. Indeferimento do pedido.